Tribunal: TJDFT
Processo: 0743474-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743474-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO DUARTE ALVES AGRAVADO: ALEXSANDRO DE MIRANDA MATOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20114800) interposto por HAROLDO DUARTE ALVES contra a decisão proferida pelo douto Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ALEXSANDRO DE MIRANDA MATOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, ano 2010, placa MWR-4649. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 73091504 dos autos de origem): Trata-se de pedido de penhora da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, ano 2010, placa MWR4649. Analisando os autos, verifico que a parte devedora encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual foi citada por edital e tem sua defesa patrocinada pela Curadoria Especial. Em razão disso, não se mostra possível realizar a penhora do referido veículo. Tal medido não trará resultado prático ao processo, pois não será possível o cumprimento de mandado de penhora e avaliação. Consequentemente, não será possível alienação em leilão ou mesmo o credor adjudicar. Ademais, em entendimento firmado pela 5o Câmara Cível deste tribunal não seria possível nem sequer restringir sua circulação via sistema RENAJUD, eis que tal medida se aplica somente quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido. (5a Turma Cível, Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), No Processo 0709628-73.2018.8.07.0000, Data da Sessão: 05/09/18, Presidente: SEBASTIAO COELHO DA SILVA. Em razão do exposto, indefiro o pedido de penhora da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, ano 2010, placa MWR4649. Intimo a parte autora para que indique medidas constritivas efetivas a satisfação do seu crédito, no prazo de cinco dias, ou informe se deseja a suspensão do processo, nos termos do art. 921, §1o do CPC. Defende a possibilidade de penhora de automóvel mesmo não se sabendo a sua localização, uma vez que o bem pode satisfazer a dívida ora cobrada. Acrescenta que o indeferimento do pedido poderá ocasionar a transferência da motocicleta, razão pela qual pede para que seja efetuada a restrição de circulação. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de viabilizar a constrição da citada moto, bem como impossibilitar sua transferência. Os autos foram encaminhados ao substituto legal, o qual entendeu que inexiste ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar sua atuação (ID 21754775). O agravado, por meio da Curadoria Especial, ofereceu resposta (ID 21752129), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora de veículo que se encontra em local incerto mostra-se inviável. Com efeito, inexistindo informação do provável paradeiro do bem indicado à constrição, não será possível a confecção dos mandados de penhora e avaliação, pois se trata de elemento imprescindível do referido ato. Saliente-se, ainda, que o executado também encontra-se em lugar desconhecido, tanto é que foi citado por edital. Dessa forma, não havendo notícias da localização da moto indicada, associado à circunstância de não se saber o paradeiro do devedor, apresenta-se impraticável a constrição requerida. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em relação ao pedido de bloqueio de circulação do bem via sistema RENAJUD, a Agravante carece de interesse recursal, uma vez que tal providência já foi deferida e realizada pelo Juiz de primeiro grau. 2 - É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1153509, 07190515720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, em relação ao pedido de restrição para transferência do bem, tenho que assiste razão ao recorrente. De fato, a adoção da medida em questão evitará a transferência do aludido veículo. Sobre a matéria, confira-se entendimento desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO INCERTA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PERMITIDA. VISA IMPEDIR A TRANSAÇÃO DO BEM E COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DO CREDOR VIR A PAGAR A DÍVIDA. 1. Hipótese em que a única pesquisa exitosa junto aos sistemas disponíveis foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido encontrado o veículo em nome do credor, mas que não foi localizado no endereço. 2. Não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. Porém, como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação da restrição do veículo via Renajud possa surtir algum efeito no intento do agravante. 3. A adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente. 4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO. (Acórdão 1305874, 07269815820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar que sejam adotadas medidas que impeçam a transferência e circulação da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, ano 2010, placa MWR-4649, junto ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao douto Juiz da causa (artigo 1.019, inciso I, do CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, pois já houve oferecimento de resposta pela parte agravada. Brasília, 15 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador